Tribunal: TJMT
Processo: 1012045-07.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012045-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0002-70 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VENDA DE VEÍCULOS DO GRUPO EMPRESARIAL AGRAVADO – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE AUMENTO DO FLUXO DE CAIXA – VEÍCULOS ANTIGOS QUE DEMANDAM GASTOS RECORRENTE COM MANUTENÇÃO – FORMA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO VIGENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Enquanto ainda não constituído o comitê de credores, a venda de ativos da recuperanda pode ser deliberada tanto pelo administrador judicial quanto pelo próprio juiz da causa, a depender, contudo, em qualquer caso, de pronunciamento jurisdicional expresso.

II - No caso específico dos autos, mostra-se pertinente a alienação de ativos e a venda dos veículos de propriedade da recuperanda, tendo em conta a necessidade de obter recursos para melhoria do fluxo de caixa e diminuição dos custos operacionais, conforme assentado pela decisão de base.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de nº 1000786-14.2020.811.0044, da empresa
NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA
, deferiu o pedido do administrador judicial para que fosse autorizada a venda de 4 (quatro) veículos do grupo empresarial agravado.

Para tanto, diz o agravante que as partes (Banco Mercedes e Nayr Transportes) firmaram 3 contratos de “Cédula de Crédito Bancário” para aquisição de 3 (três) caminhões novos, os quais foram alienados fiduciariamente ao credor, ora recorrente.

Aduz que, apesar de os contratos terem sido excluídos dos efeitos da recuperação judicial, os bens em questão estão sendo mantidos na posse do grupo empresarial agravado, a pretexto de servirem ao seu soerguimento.

Alega que, enquanto seus bens móveis encontram-se mantidos indevidamente na posse da agravada, o Juízo de origem autorizou a venda de 4 (quatro) outros caminhões para que o valor arrecadado seja investido no caixa da recuperanda.

Assevera que a decisão agravada é no mínimo contraditória, pois ao tempo em que autoriza o desfazimento de bens da agravada, insiste na essencialidade dos caminhões de propriedade dos credores.

Por fim, esclarece que, em razão de inexistir comitê de credores, deve ser convocada assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a venda de bens.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento recurso (id nº 100877451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A instituição financeira Agravante volta-se contra a decisão que deferiu o pedido do administrador judicial e autorizou a venda de 4 (quatro) veículos do grupo empresarial agravado.

Do ponto de vista legal, mais precisamente sobre a necessidade de manifestação do comitê de credores e a possibilidade de alienação de ativos da empresa recuperanda, a Lei nº 11.101/2005, em seus artigos 28 e 66, dispõe o seguinte:

Art. 28.
Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições
.

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei,
salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver
, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

Assim, da análise conjugada dos artigos transcritos acima, extrai-se que, enquanto ainda não constituído o comitê de credores, a venda de ativos da recuperanda pode ser deliberada tanto pelo administrador judicial quanto pelo próprio juiz da causa, a depender, contudo, em qualquer caso, de pronunciamento jurisdicional expresso.

A esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO AUTORIZATIVA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DAS RECUPERANDAS - RECURSO DE UM DOS CREDORES - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PERMISSÃO DO JUÍZO "A QUO" - AFIRMADA NECESSIDADE DE REVERSÃO DO PRODUTO DA VENDA PATRIMONIAL DIRETAMENTE AOS CREDORES; OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 142 DA LEI N. 11.101/2005; E, OITIVA DO COMITÊ DE CREDORES - PREÇO DA ALIENAÇÃO QUE PODE SER DIRECIONADO AO FLUXO DE CAIXA DAS RECUPERANDAS - BENS INSERVÍVEIS E OBSOLETOS CUJA NEGOCIAÇÃO PODE ANGARIAR RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL - PROVIDÊNCIA COM AMPARO NOS ARTS. 50, XI, E 66, DA LEI N. 11.101/2005, E EM CONSONÂNCIA COM OS OBJETIVOS TRAÇADOS PELO ART. 47 DA MESMA LEGISLAÇÃO - DESNECESSIDADE DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO ART. 142 DO DIPLOMA FALIMENTAR - DISPOSIÇÃO APLICÁVEL APENAS ÀS HIPÓTESES DE FALÊNCIA - CASO CONCRETO QUE NÃO VERSA A RESPEITO DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS PREVISTO NO ART. 139 E SEGUINTES DA LEI FALIMENTAR - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AINDA, AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO COMITÊ DE CREDORES - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE SUA OITIVA PELA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 28 DA NORMA REGENTE - CONFORMIDADE DO DECISÓRIO GUERREADO COM O DISPOSTO NA LEI DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS - RECLAMO DESPROVIDO. A alienação de ativos inservíveis da empresa submetida a recuperação judicial, autorizada judicialmente com base no art. 66 da Lei n. 11.101/2005, não deve necessariamente observar os ditames do art. 142 da mesma norma, porquanto este diz respeito apenas ao procedimento de falência, não havendo confundir a realização do ativo prevista no art. 139 e seguintes do diploma regente com a venda do patrimônio das sociedades recuperandas.
Tampouco é imprescindível que o produto obtido com a alienação seja revertido diretamente ao pagamento dos credores, podendo a verba ser direcionada ao fluxo de caixa das sociedades, por ausência de vedação legal nesse sentido, com o fito de favorecer o soerguimento, de fomentar as atividades produtivas e de lograr na consecução dos objetivos tratados no art. 47 da Lei n. 11.101/2005. Ainda, a ausência de constituição do Comitê de Credores não é óbice ao deferimento da autorização para venda de bens obsoletos, pois a oitiva do órgão pode ser substituída pela do administrador judicial, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.101/2005.
Na espécie, diante de tais considerações, a autorização judicial combatida, para venda de máquinas inservíveis às recuperandas, não padece de qualquer irregularidade, contando com previsão no art. 66 da Lei de Recuperações Judiciais. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4030062-48.2019.8.24.0000, de Fraiburgo, rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 01-07-2020).

Assim, no caso específico dos autos, mostra-se pertinente a alienação de ativos e a venda dos veículos de propriedade da recuperanda, tendo em conta a necessidade de obter recursos para melhoria do fluxo de caixa e diminuição dos custos operacionais, conforme assentado pela decisão de base.

Segundo informou a agravada em sede de contrarrazões, a venda dos bens também considerou o fato de os veículos possuírem mais 07 (sete) anos de uso, os quais, portanto, demandam mais manutenção e, consequentemente, oneram mais o caixa da empresa.

Por outro lado, os veículos de propriedade do agravante e que foram reconhecidos como essenciais para o soerguimento da empresa recuperanda são veículos novos, com apenas 1 ano de uso, os quais, por óbvio, são mais eficientes e agregam maior economia e produtividade.

Por fim, cabe esclarecer, que o período de blindagem se encerrará junto com a conclusão da assembleia geral de credores, já designada para 21.09.2021, oportunidade em que a agravante poderá retomar a posse dos veículos de sua propriedade.

Assim, com base nessas considerações, não há nada que recomende a reforma da decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021